Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001723-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), EDUARDO GOLIN ZANIN - CPF: 012.528.031-92 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA

- POLÍCIA MILITAR - PROGRESSÃO SOLDADO NIVEL 1 - TEMPO DE SERVIÇO TITULARIZADO NAS FORÇAS ARMADAS - IMPOSSIBILIDADE - ESTÁGIO PROBATÓRIO NA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR E DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - INADIMPLEMENTO -

PORTARIA N. 412/QCG/DGP - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão legal de declaração de estabilidade, precedida de avaliação probatória em atividade nas unidades operacionais, é incabível a utilização de tempo titularizado em outra instituição para fins de progressão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO contra sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação Ordinária n. 1001723-87.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o, também do CPC (id. 151220477).

O recorrente, policial militar incorporado à PMMT em 16/11/2015, sustenta a ilegalidade da Portaria n. 412/QCG/DGP, de 28/09/2015 (BGE n. 1.351, de 13/10/2015), por contrariar a LC 555/2014 (art. 188, § 2o) e a LC 541/2014 (art. 3o, II, alíneas “a”, “b” e “c”), ao estabelecer a impossibilidade de progressão à praça 1o nível durante o estágio probatório para aqueles que possuem tempo de serviço em outra instituição militar do Estado ou nas Forças Armadas.

Para tanto, alega que a Lei Estatutária (LC 555/2014) prevê expressamente a utilização, indistintamente, do tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas para a finalidade de contagem de tempo de efetivo serviço, o que enseja a progressão em níveis a todos aqueles que tenham tempo de serviço além da PMMT, independentemente de encontrar-se ou não em estágio probatório.

No mais, invita o princípio da isonomia em relação ao Corpo de Bombeiros Militar Estadual, pois ali o tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou nas Forças Armadas está sendo computado como tempo de efetivo serviço e utilizado para progressão de nível, mesmo que o servidor esteja em estágio probatório.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para o fim de declarar a ilegalidade (ou inconstitucionalidade) do art. 9o da Portaria n. 412/QCG/DGP/2015, a fim de utilizar o tempo de efetivo serviço prestado em outra instituição militar do Estado ou às Forças Armadas para progressão de nível, e condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais que deixou de receber ante a vedação de progressão constante na citada Portaria (id. 151220479).

Em contrarrazões, o recorrido rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 151220483).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Ezequiel Borges de Campos, verificou inocorrentes as hipóteses do art. 176 c/c art. 178 do CPC (id. 159756155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona ofensa ao princípio da hierarquia normativa existente na Portaria n. 412/QCG/DGP/2015, porque, ao vedar
“a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório”
, operou em afronta às Leis Complementares n. 455/2014 e 541/204, restringindo o direito à progressão do policial militar que teve computado como “tempo de efetivo serviço” o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, a teor do art. 188, § 2o, da LC 555/2014.

O autor, embasado no art. 3o da LC 541/2014 e no art. 188, §2o, da LC 555/2014, por ter incorporado na PMMT aos 16/11/2015, já com quatro anos, onze meses e vinte dias de tempo de serviço prestado ao Exército Brasileiro, alega que deveria ter sido enquadrado no nível 2 e, em dezembro de 2015, depois de completado cinco anos de serviço, no nível 3 (id. 151220457).

A questionada Portaria n. 412/QCG/DGP/2015 (Normatiza o estágio probatório dos Soldados 1o Nível da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) estabelece o seguinte:

Art. 1o ­ O resultado do estágio probatório dos Soldados 1o Nível da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso se dará após o período de 36 (trinta e seis) meses a contar da inclusão na Polícia Militar
, por ato do Comandante ­Geral da Corporação.

§ 1o ­ O resultado do estágio probatório será homologado no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

§ 2o ­ Para efeito de avaliação do estágio probatório, o Soldado 1o Nível deverá exercer atividade nas unidades operacionais de área, da região escolhida no ato de inscrição do processo seletivo para o curso de formação de acordo com a publicação da Ata de Conclusão de Curso e da Declaração de Soldados PM.

§ 3o ­ O Soldado 1o Nível, após a conclusão do curso de formação, deverá permanecer na unidade em que foi classificado durante todo o período do estágio probatório só podendo ser movimentado, em observância ao que estabelece o Decreto 591.

§ 4o ­ A avaliação do estágio probatório disciplinado nesta portaria iniciar-se-­á após a conclusão do curso de formação.

[...]

Art. 9o ­ Não será realizada progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

No tocante à inconstitucionalidade da normativa, a matéria foi refutada pelo E. Órgão Especial no julgamento da ADI 1011643-62.2017.8.11.0000, cujo v. acórdão transitado em julgado aos 22/10/2020, resumiu o seguinte
- verbis: “Assim, uma vez constatado que o ato impugnado, descrito no art. 9o da Portaria no. 412/2015 editada pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vedando a a progressão ao nível um de militares durante o estágio probatório, não é dotado de normatividade primária, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita e extinta a declaratória sem resolução do mérito”.

No concernente à propalada ilegalidade da portaria impugnada, sob argumento de contrariedade à legislação de regência, o art. 37,
caput
, da Constituição Federal determina que a Administração Pública deverá obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade, contexto em que os diplomas legais (lei, decreto, regulamento) traçam os limites de um dado regime jurídico, e a “portaria” põe em execução as conotações desse regime.

No caso, o apelante não logrou demonstrar que o ato administrativo teria ultrapassado os limites do regime jurídico, como informa a simples leitura sistematizada dos pertinentes dispositivos, a saber:

LEI COMPLEMENTAR N. 541/2014
(Reestrutura a carreira e fixa o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso) - verbis:

“Art. 2o

A progressão na carreira do militar do Estado de Mato Grosso é realizada em níveis dispostos
por tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual
, mantido o posto ou graduação em que o militar se encontra.

§ 1o A progressão será conferida por ato do Comandante-Geral.

§ 2o A progressão disciplinada por esta lei complementar não altera as regras de promoção a postos e graduações definidas nas Leis de Fixação de Efetivo e de Promoção.

Art. 3o
A progressão é realizada:

[...]

II - na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 03 (três) anos;

b) nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) nível 3 – mais de 05 (cinco) anos.

[...]

Art. 12
O militar estadual será enquadrado de ofício no nível correspondente ao tempo de serviço na carreira militar estadual, nos termos do Art. 3o desta lei complementar.”.

LEI COMPLEMENTAR N. 541/2014, de 03/07/2014
(Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) - verbis:

“Art.

33
O militar estadual de carreira adquire estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão. (Nova redação dada pela LC
713/202
2
)

§ 1o O militar estadual de carreira ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que adquira a estabilidade.

§ 2o Será exonerado o militar estadual de carreira que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo.

§ 3o A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual de carreira.

[...]

Art. 188
Tempo de efetivo serviço na instituição militar do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia a dia, entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo em que o militar labora na instituição militar.

§ 1o Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo militar estadual da reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares ou de natureza militar.

§ 2o O tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas poderá, mediante requerimento, ser computado como tempo de efetivo serviço.

§ 3o Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco), para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço”.

Extrai da leitura conjugada dos termos da Portaria n. 412/QCG/DGP/2015 e das Leis Complementares 541/2014 e 555/2014 que a progressão do nível 1 se dá no prazo de até 3 (três) anos de efetivo de serviço, interregno que coincide com a declaração de estabilidade após 3 (três) anos de estágio probatório, no qual o Soldado 1o Nível será avaliado no efetivo desempenho de suas atividades. Assim, acorde com as referidas leis complementares, a normativa apenas detalhou as regras a serem atendidas para que o Soldado Nível 1 seja declarado estável e apto à progressão, exigindo o exercício de 36 meses de atividade e avaliação de desempenho satisfatória após a conclusão do curso de formação.

Desse modo, erigida a prévia avaliação de desempenho na atividade policial militar como antecedente lógico necessário à declaração de estabilidade e à progressão, não há arrimo legal nem razoabilidade alguma em pretender suplantar tais requisitos com o tempo de serviço titularizado em outra instituição. Nessa direção, dispensa encômios o entendimento firmado pelo STJ - verbis:
“[...] a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício na carreira, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras” (STJ, AgRg no R Esp 1.505.831/RS). “
É vedado o cômputo de tempo de serviço anterior exercido em cargo diverso para fins de progressão funcional, já que a própria norma traz os requisitos que deverão ser observados para a movimentação na carreira, como forma de recompensar o Servidor pelo bom desempenho no cargo"
(AgInt no RMS n. 34.283/MT).

No que se refere ao tratamento isonômico com os Soldados do Corpo de Bombeiros Militar, a tese quedou-se no campo das alegações, não merecendo adesão. Em acréscimo, coerente com a regra do art. 926 do CPC, calham os seguintes julgados em casos semelhantes, daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima a coerência da jurisprudência, pois se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - FALTA DE ESTABILIDADE - PORTARIA PGF 412/2005- REQUISITO NÃO PREENCHIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Desatendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório por três anos a partir da nomeação, não há que se falar em progressão na carreira militar.

A Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, disciplina que, não será realizada a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

(N.U 1025690-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - FALTA DE ESTABILIDADE - PORTARIA PGF 412/2005- REQUISITO- RECURSO IMPROVIDO.

1.Desatendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório por três anos a partir da nomeação, não há que se falar em progressão na carreira militar.

2.A Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, disciplina que, não será realizada a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

3.Recurso desprovido.

(N.U 1001641-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA No 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA.

A estabilidade no cargo público de militar para progressão na carreira é exigência legal, prevista no art. 3o, inciso I da Lei Complementar no 541/14.

Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira.

(N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023